Tribunal: TJDFT
Processo: 0751163-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751163-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSILENE CAMPANATE BRAGA LEITE AGRAVADO: DANIEL DE SOUZA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por JOSILENE CAMPANATE BRAGA LEITE em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto (ID 78776617) A agravante alega que há risco de violação ao direito fundamental de moradia, pois o juízo determinou a desocupação do imóvel, sem antes efetivar a transferência dos valores que lhe são devidos. Requer a reconsideração parcial da decisão para que seja determinada a transferência dos valores devidos para sua conta bancária, bem como para que seja estabelecido o prazo de 30 dias úteis para a desocupação, contados a partir da intimação da transferência. É o relatório. Decido. O pedido de reconsideração somente é possível nas decisões que envolvam questões não suscetíveis de preclusão (matérias de ordem pública), que podem ser modificadas pelo juiz de ofício. A retratação da decisão, na hipótese, é incabível em decorrência da preclusão judicial (pro judicato). A reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível. Ressalte-se ainda que, conforme consignado na decisão dos embargos de declaração (ID 257125231, autos originários), o juízo condicionou cumprimento do mandado de desocupação do imóvel à preclusão da decisão. Assim, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Publique-se. Após a juntada das contrarrazões ou transcorrido o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator